Tribunal: TJDFT
Processo: 0048261-85.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria; (ii) o reconhecimento da participação de menor importância para fins de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A fração de 1/8 para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal local e do STJ, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6.
2. A participação do réu foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, pois conduziu o veículo utilizado na fuga, devendo incidir a menor fração da causa de diminuição do art. 29, §1o, do CP.
3. A dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, compensação entre atenuante e agravante na segunda fase e correta aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do Código Penal, resultando em pena proporcional à conduta do agente e em conformidade com os princípios da razoabilidade e individualização da pena
4. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência e a circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a aplicação da fração de 1/8 para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, e a causa de diminuição por participação de menor importância exige demonstração de atuação secundária e irrelevante para o resultado delituoso.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos XLVI e XXXV, da Constituição Federal; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Art. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 29, §1o, 33, §§2o e 3o, e 155, §4o, IV, do Código Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018. AgRg no AgRg no AREsp 1.552.187/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019. TJDFT, Acórdão 1916854, 0767724-91.2022.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024, DJE 13/09/2024. Acórdão 1613420, 0713957-85.2019.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 08/09/2022, DJE 16/09/2022.